Tribunal: TJPA
Processo: 0804956-50.2025.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804956-50.2025.8.14.0045

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: EDARMESON DA COSTA PIMENTEL, EDUARDO ARAUJO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que concedeu liberdade provisória sem fiança aos acusados EDUARDO ARAÚJO e EDARMESON DA COSTA PIMENTEL, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O Parquet pleiteia a reforma da decisão, com a decretação da prisão preventiva, sob o argumento de necessidade para a garantia da ordem pública e prevenção da reiteração criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais que justifiquem a decretação da prisão preventiva dos recorridos, especialmente à luz da exigência de contemporaneidade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional que exige a presença simultânea do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, este último fundado em elementos concretos e atuais.

A materialidade e os indícios de autoria dos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo estão demonstrados nos autos por meio de auto de prisão em flagrante, reconhecimento da vítima, prova testemunhal e perícia da arma.

A liberdade provisória foi concedida há mais de cinco anos (dezembro de 2019), sem que houvesse registro de descumprimento das medidas cautelares impostas ou de prática de novos delitos, o que evidencia a ausência de periculum libertatis atual.

A jurisprudência desta Corte e do STJ exige a demonstração de fatos contemporâneos que justifiquem a necessidade de prisão preventiva, não sendo suficientes o histórico criminal pregresso ou a gravidade abstrata da infração.

As medidas cautelares impostas — como comparecimento periódico, proibição de frequentar bares e recolhimento domiciliar noturno — mostraram-se eficazes e adequadas ao longo do tempo, não se revelando necessária a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta e atual do periculum libertatis, não sendo suficientes a gravidade do delito ou o histórico criminal pretérito.

A ausência de descumprimento das medidas cautelares impostas e a inexistência de fatos novos após longa liberdade provisória indicam a suficiência das medidas diversas da prisão.

O princípio da contemporaneidade veda a imposição de prisão preventiva com base em fatos antigos e sem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; Lei 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 302, 315, §1º, 350 e 581, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0156398-24.2015.8.14.0053, 1ª Turma de Direito Penal;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ com fundamento no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que concedeu liberdade provisória, com dispensa da fiança anteriormente arbitrada, aos recorridos EDUARDO ARAÚJO e EDARMESON DA COSTA PIMENTEL.

Os recorridos foram presos em flagrante em 03/12/2019, pela suposta prática do crime previsto no Art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do CPB, em concurso material com o Art. 14 da Lei 10.826/03. O flagrante ocorreu em virtude de denúncias de roubo majorado de uma motocicleta ocorrido no dia anterior (02/12/2019), sendo encontrados na posse do veículo roubado e com uma arma de fogo (revólver calibre .38).

Em 04 de dezembro de 2019, o Juízo
a quo
relaxou o flagrante em relação ao crime de roubo (Art. 157 CP), por não se configurar o estado flagrancial (Art. 302 CPP), mas homologou o flagrante em relação ao porte ilegal de arma de fogo (Art. 14, Lei 10.826/2003). Naquela oportunidade, arbitrou fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos para os acusados EDUARDO ARAÚJO e EDARMESON DA COSTA PIMENTEL.

Diante da alegação de hipossuficiência da defesa e o não pagamento da fiança após mais de 10 dias, em 18/12/2019, o juiz
a quo
decidiu conceder a liberdade provisória com a dispensa da fiança, com fulcro no Art. 350 do Código de Processo Penal, e impôs medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento trimestral, proibição de frequentar bares e recolhimento domiciliar noturno.

Irresignado, o Ministério Público (MP) interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, argumentando que a decisão foi equivocada, especialmente por não ter apreciado o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva de EDUARDO ARAÚJO. O MP alegou a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, destacando que EDUARDO ARAÚJO possui diversos processos criminais anteriores por crimes contra o patrimônio, inclusive com condenação anterior (Proc. 0007916-27.2016.8.14.0045), e que os recorridos descumpriram medidas cautelares impostas em processos anteriores.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso, sustentando que, no presente momento, inexiste contemporaneidade e urgência para justificar a prisão preventiva, tendo em vista que mais de cinco anos se passaram desde os fatos, sem que tivessem surgido fatos novos que indicassem risco atual ao processo ou à sociedade. A defesa também rechaçou a utilização da "credibilidade das instituições" ou "clamor público" para fundamentar a prisão.

O Juízo
a quo
, em juízo de retratação (Art. 589 do CPP), manteve a decisão guerreada em todos os seus fundamentos.

A douta Procuradoria de Justiça (MP
ad quem
), em parecer subscrito por CLÁUDIO BEZERRA DE MELO, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, argumentando que, embora preenchido o
fumus comissi delicti
(materialidade e indícios de autoria), não se verifica o
periculum libertatis
atual e concreto, pois, decorridos mais de 05 (cinco) anos desde a soltura (18/12/2019), não há notícias de descumprimento das medidas cautelares ou cometimento de novos delitos, inferindo que as medidas impostas se mostraram eficazes e suficientes.

Os autos foram distribuídos a esta 2ª Turma de Direito Penal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

1. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente Recurso em Sentido Estrito é tempestivo e adequado à espécie, conforme prevê o art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, tendo em vista que foi interposto pelo Ministério Público, parte legítima e interessada, visando reformar decisão que concedeu liberdade provisória. Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, o recurso deve ser conhecido.

2. DO MÉRITO

A irresignação ministerial cinge-se à necessidade de reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória, mediante medidas cautelares, aos recorridos EDUARDO ARAÚJO e EDARMESON DA COSTA PIMENTEL, pugnando pela decretação da prisão preventiva.

É imperioso destacar que a prisão preventiva, por sua natureza, constitui medida de cunho excepcional, que somente deve ser decretada quando houver a comprovação do
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado). Tais requisitos devem ser demonstrados com base em elementos concretos e atuais.

No caso dos autos, a materialidade e os indícios de autoria, relativos aos crimes de Roubo Majorado (Art. 157, §2°, II e §2°-A, I, CP) e Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14, Lei 10.826/03), restaram provados através do Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos da vítima (Tertuliano Fernandes de Sousa) e testemunhas (policiais militares), auto de reconhecimento de pessoa e laudo pericial da arma de fogo (revólver calibre .38). Assim, o requisito do
fumus comissi delicti
está preenchido.

O ponto central da controvérsia reside na análise do perigo concreto e atual que a liberdade dos acusados pode gerar à ordem pública ou à instrução criminal, ou seja, o
periculum libertatis
.

Os fatos criminosos que ensejaram a prisão em flagrante ocorreram em 02 e 03 de dezembro de 2019. A decisão que concedeu a liberdade provisória e impôs medidas cautelares diversas da prisão foi proferida em 18 de dezembro de 2019. A presente análise recursal ocorre em 2025. Portanto, já se passaram mais de cinco anos desde a soltura dos recorridos mediante as cautelares.

O Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP), com redação dada pela Lei n. 13.964/19, é claro ao exigir que, na decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, "o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada".

A douta Procuradoria de Justiça Criminal
ad quem
destacou corretamente que, desde a soltura em dezembro de 2019, não há notícias de descumprimento de quaisquer das medidas cautelares impostas ou de cometimento de novos delitos. Isso evidencia a ausência de contemporaneidade entre a custódia extrema e os fatos que a ensejaram.

Embora o Ministério Público de 1º Grau tenha ressaltado o extenso histórico criminal do recorrido EDUARDO ARAÚJO, incluindo a prática de crimes contra o patrimônio, e o descumprimento de cautelares em processos anteriores, é certo que, passados mais de cinco anos da decisão que concedeu a liberdade, a gravidade abstrata da conduta ou o histórico pregresso, por si só, não são suficientes para suprir a exigência legal da contemporaneidade do risco à ordem pública.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já se manifestou em casos análogos, negando o pleito de decretação de prisão preventiva exatamente pela ausência de contemporaneidade e de risco atual. A 1ª Turma de Direito Penal, no julgamento do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0156398-24.2015.8.14.0053, assentou que:

"o delito ocorreu, supostamente, no ano de 2015, encontrando-se o réu, atualmente... em liberdade há quase 07 (sete) anos, contados desde a época do fato criminoso e inexistindo notícias de nova prática delitiva, não há contemporaneidade para a custódia preventiva".

E ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a cautelaridade necessária à decretação da prisão preventiva fica enfraquecida pelo longo tempo transcorrido desde o fato delituoso, o que viola o princípio da contemporaneidade.

Considerando que os recorridos têm cumprido as medidas cautelares (comparecimento, recolhimento domiciliar, etc.) e não há informações concretas de que estariam causando tumulto à instrução processual ou ameaçando testemunhas, as medidas diversas da prisão, impostas pelo Juízo
a quo
, mostram-se suficientes e adequadas para garantir a vinculação dos acusados ao processo e a tranquilidade social neste momento.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão do Juízo da Vara Criminal de Redenção que concedeu a liberdade provisória aos recorridos EDUARDO ARAÚJO e EDARMESON DA COSTA PIMENTEL, mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, por ausência de contemporaneidade e de risco atual que justifiquem a decretação da prisão preventiva.

É como voto.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/11/2025